Tribunal: TCU
Processo: 017.369/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5643/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.369/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Camila Vitoria Macedo de Almeida (XXX.446.087-XX); Karla Vasconcelos Cedecari de Almeida (XXX.193.641-XX); Lucimar Gomes Morais Albernaz (XXX.661.971-XX); Maria Alice Macedo de Almeida (XXX.225.384-XX); Natalia Oliveira de Paula (XXX.416.131-XX); Nilda Rodrigues dos Santos Teodoro (XXX.009.191-XX); Rosemary Souza de Oliveira (XXX.954.191-XX); Vera Lucia Albernaz Ferreira (XXX.776.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.